Tribunal: TJSP
Processo: 3000215-53.2013.8.26.0588
Classe: Apelação Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. São Sebastião da Grama. Desconto de cheques na 'boca do caixa'. Enriquecimento ilícito. Prejuízo ao erário. Dolo. Sanções. LF no 8.429/92, art. 9, 'caput', 10, I e 12, I e II. LF no 14.230/21. Aplicação retroativa. Tema STF no 1.199. –
1. LF no 14.230/21. Aplicação retroativa. A LF no 14.230/21 reformou a LF no 8.429/92 em diversos aspectos, sobrevindo divergência a

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. São Sebastião da Grama. Desconto de cheques na 'boca do caixa'. Enriquecimento ilícito. Prejuízo ao erário. Dolo. Sanções. LF no 8.429/92, art. 9, 'caput', 10, I e 12, I e II. LF no 14.230/21. Aplicação retroativa. Tema STF no 1.199. –
1. LF no 14.230/21. Aplicação retroativa. A LF no 14.230/21 reformou a LF no 8.429/92 em diversos aspectos, sobrevindo divergência a respeito da aplicação no tempo e possibilidade de retroação dos dispositivos considerados benéficos aos réus nos processos em curso. A orientação perfilhada por esta 10a Câmara de Direito Público é no sentido de que as normas de direito material da nova legislação não se aplicam aos processos em curso; já as normas de direito processual são imediatamente aplicadas, ainda que não retroativamente, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada (CPC, art. 14). –
2. LF no 14.230/21. Aplicação retroativa. Tema STF no 1.199. As controvérsias surgidas com a edição da LF no 14.230/21 foram em parte dirimidas pelo Supremo Tribunal Federal em Rosmery Terezinha Córdova v. INSS, ARE no 843.989-PR, Pleno, 18-8-2022, Rel. Alexandre de Moraes, maioria, Tema STF no 1.199, em que fixadas quatro teses: 1) é necessária a comprovação da responsabilidade subjetiva para tipificação dos atos ímprobos, exigindo os art. 9o, 10 e 11 a presença do elemento subjetivo dolo; 2) a norma benéfica da LF no 14.230/21 (revogação da modalidade culposa) é irretroativa nos termos do art. 5o, XXXVI da CF, não incidindo em relação à eficácia da coisa julgada nem durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) a nova lei é aplicada aos atos ímprobos culposos praticados na vigência do texto anterior, porém sem condenação transitada em julgado, devendo o juiz competente analisar eventual dolo por parte do agente; e 4) o novo regime prescricional é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. As três primeiras teses estabelecem, para os casos em que ainda não haja decisão definitiva, ainda que envolvendo fatos anteriores à nova legislação, a necessidade de apuração da presença do elemento subjetivo (dolo) para a responsabilização por ato de improbidade administrativa. É o que se fará neste caso. –
3. Carlos Roberto Garcia Patrocínio. Apelação. Agravos retidos. Indeferida a justiça gratuita e instado a recolher o preparo recursal e o porte de remessa e retorno dos autos no prazo de cinco dias, sob pena de deserção, o apelante Carlos Roberto Garcia Patrocínio quedou-se inerte. A apelação não comporta conhecimento, por deserta; como consequência, também se não conhece dos agravos retidos por ele interpostos. Inteligência dos art. 1.007, 'caput' e § 2o do CPC e art. 523, § 1o do CPC/73. O diferimento das custas processuais previsto no art. 23-B da LF no 8.429/92, incluído pela LF no 14.230/21, não se aplica ao caso. Jurisprudência do STJ e TJSP. –
4. Aliomar Mapelli. Ilegitimidade passiva. As condições da ação se aferem pelo que a inicial contém, abstraída a razão do pedido e a veracidade dos fatos. O réu Aliomar Mapelli ocupou o cargo de Tesoureiro da Prefeitura Municipal de São Sebastião da Grama e nessa função assinou e endossou, juntamente com o então Prefeito Municipal, cheques descontados na 'boca do caixa'. A conduta implica legitimidade para figurar no polo passivo da ação; a razão do Ministério Público é questão de mérito e com ele será apreciada. Preliminar rejeitada. –
5. Tema STF no 309. Suspensão. O Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, editou o Tema no 309 com o seguinte enunciado: "alcance das sanções impostas pelo art. 37, § 4o, da Constituição Federal aos condenados por improbidade administrativa"; o julgamento do RE no 656.558-SP teve início em 14-6-2017, mas ainda não foi concluído. Não havendo determinação de suspensão nacional dos processos que versem a matéria objeto do Tema no 309, o prosseguimento deste processo é de rigor. Inteligência dos art. 543-B, § 1o do CPC/73, art. 328, 'caput' do Regimento Interno do STF e art. 1.035, § 5o do CPC. Jurisprudência do STF. Preliminar rejeitada. –
6. Emilio Bizon Neto. Agravo retido. O réu Emilio Bizon Neto não requereu a apreciação do agravo retido de fls. 1171/1184, que deixa de ser conhecido. Inteligência do art. 523, § 1o do CPC/73. Por outro lado, requereu o julgamento do agravo retido "protocolado em maio de 2015", conhecido e desprovido neste momento. –
7. Agravo retido. Inépcia da inicial. Causa de pedir. A inicial descreve suficientemente os fatos, individualiza a conduta dos réus e fundamenta o pedido. A causa de pedir é clara e os pedidos, dela decorrentes, são certos e determinados. Não houve dificuldade para a compreensão do feito pelas partes e prolação da sentença pela juíza. A inicial não é inepta. –
8. Agravo retido. Carência de ação. Litisconsórcio passivo necessário. Pedido imediato. Compete ao autor a formação do polo passivo da demanda; cabe-lhe indicar contra quem quer litigar, não podendo ser obrigado a promover ação contra quem não queira ver no polo passivo. Inteligência dos art. 113 a 118 do CPC. Litisconsórcio passivo necessário inexistente na espécie. Eventual condenação dos réus nesta ação não implica reflexos, por si só, na situação jurídica de outros servidores, que poderão ter as condutas apreciadas em ações próprias, se for o caso. No mais, a inicial indica os atos tidos como ímprobos, que ao menos em tese se amoldam ao disposto no 'caput' do art. 9o e inciso I do art. 10, atraindo a aplicação das sanções previstas nos incisos I e II do art. 12 da LIA. –
9. Agravo retido. Impossibilidade jurídica do pedido. Agente político. LF no 8.429/92. Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta ou indireta, são punidos na forma da LF no 8.429/92 (art. 1o). Os denominados 'agentes políticos' estão compreendidos na cláusula aberta 'qualquer agente público, servidor ou não', constante da redação original do art. 1o, o que afasta a pretensa dicotomia. Não há conflito ente a LF no 8.429/92, que cuida da ação civil e da responsabilidade administrativa, e o DL no 201/67, que cuida da responsabilidade e da ação criminal. Controvérsia dirimida no RE no 976.566-PA, STF, Pleno, 13-9-2019, Rel. Alexandre de Moraes. Tema STF no 576. A LF no 14.230/21 deu nova redação ao art. 2o da LF no 8.429/92, que agora expressamente qualifica os agentes políticos como agentes públicos passíveis de responsabilização. –
10. Agravo retido. Cerceamento de defesa. Gravação ambiental. Perícia na mídia. As gravações ambientais realizadas por interlocutor do réu Carlos Roberto Garcia Patrocínio são lícitas, conforme jurisprudência assente do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. As gravações não são consideradas isoladamente e os elementos probatórios acostados aos autos tornam desnecessária a realização de perícia nas mídias digitais, sem que isso implique cerceamento de defesa e viole os art. 5o, LIV e LV da CF e art. 125 e 332 do CPC. –
11. Sentença. Nulidade. Inexiste o vício de fundamentação da sentença alegado pelo réu Emilio Bizon Neto (CPC, art. 489, § 1o, IV), eis que todos os elementos reputados pertinentes ao deslinde da controvérsia foram considerados pela juíza; de qualquer forma, os argumentos foram devolvidos ao tribunal e a capacidade de cada um deles infirmar as conclusões adotadas na origem será oportunamente apreciada. Preliminar rejeitada. –
12. Cheques. Emissão. Entre novembro de 2010 e novembro de 2012 agentes da Prefeitura Municipal de São Sebastião da Grama emitiram 48 cheques nos valores de R$-65.000,00, R$-50.000,00 e R$-55.000,00, assinados no anverso e endossados no verso pelo Prefeito Municipal e Tesoureiro e descontados na 'boca do caixa' junto à agência local do Banco do Brasil. A emissão e os descontos são inequívocos, conforme prova documental e testemunhal coligida aos autos. O vereador em segundo mandato e experiente Tesoureiro Aliomar Mapelli admite que assinava as cártulas; e os depoimentos testemunhais indicam que ele foi cientificado sobre eventuais irregularidades e, no mínimo, omitia-se dolosamente a fim de permitir o prosseguimento da pilhagem dos cofres municipais (LF no 8.429/92, art. 5o e 10, 'caput'). –
13. Cheques. Assinatura. Falsidade. O réu Emilio Bizon Neto admitiu na defesa prévia e contestação ter assinado as cártulas, que seriam utilizadas para quitar a folha de pagamento junto ao Banco Bradesco; posteriormente modificou a versão, insustentável diante da implantação pela municipalidade do sistema de transferências eletrônicas entre contas bancárias (via 'token'), e passou a alegar falsidade de assinaturas. A dúvida foi dirimida no rejeitado incidente de falsidade no 0001992-56.2015.8.26.0588, com sentença fundada em laudo do Instituto de Criminalística, mantida pela 10a Câmara de Direito Público, 1-8-2016, Rel. Torres de Carvalho e transitada em julgado no AREsp no 1.343.985-SP, STJ, 7-11-2018, Rel. Mauro Campbell Marques. Eventual falha procedimental atribuível ao Banco do Brasil não beneficia os réus, pois dela eles se beneficiaram. Ficam prejudicadas as alegações de que as cártulas teriam sido assinadas em dias não úteis ou quando o ex-Prefeito Municipal estava viajando, pois impertinentes para o deslinde da controvérsia. A assinatura dos cheques pelo réu Emilio Bizon Neto é inequívoca. –
14. Cheques. Desconto na 'boca do caixa'. Repasse. Os depoimentos testemunhais, de servidores da Prefeitura Municipal e funcionários do Banco do Brasil, são uníssonos no sentido de que o réu Carlos Roberto Garcia Patrocínio adotava as providências necessárias junto à gerência da agência bancária para o saque dos cheques 'na boca do caixa'. O numerário era sacado por ele próprio e servidor subalterno, em conjunto ou isoladamente, acondicionado em malote ou envelope e, quando retirado por terceiro, deixado em sua sala; posteriormente, era repassado a Emilio Bizon Neto na sede da municipalidade ou em sua residência, conforme se extrai de lícita gravação ambiental acostada aos autos. O perfil centralizador e controlador do então Prefeito Municipal, traçado pelas testemunhas, é incondizente com o desconhecimento das expressivas movimentações financeiras realizadas duas vezes ao mês durante pelo menos dois anos. –
15. Improbidade administrativa. Prejuízo ao erário. Dolo. O § 1o do art. 1o da LF no 8.429/92, com redação dada pela LF no 14.230/21, descreve como atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos art. 9o, 10 e 11; e o § 2o traduz o dolo como a "vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito". A prova dos autos permite concluir, para além de dúvida razoável, que os réus agiram em pluralidade de desígnios e divisão de tarefas para desviar recursos da Prefeitura Municipal de São Sebastião da Grama; e permite individualizar a conduta de cada um dos partícipes da pilhagem dos cofres públicos. Embora mais complexa seja a apuração da destinação dos valores e eventual enriquecimento ilícito, ante às dificuldades inerentes ao rastreio de dinheiro em espécie, a conduta dos réus, dolosa, amolda-se ao disposto no 'caput' e inciso I do art. 10; e a condenação pelo cometimento de atos de improbidade administrativa que causaram prejuízo ao erário é inescapável. –
16. Penas. Aplicam-se aos réus as sanções previstas no art. 12, 'caput' e II, na redação vigente à época dos fatos. Os réus ressarcirão solidária e integralmente o dano causado ao erário, observando que Aliomar Mapelli responderá nos limites das cártulas por ele assinadas; aplica-se, ainda, as penas de perda das funções públicas eventualmente ainda ocupadas, suspensão dos direitos políticos pelo prazo de oito anos e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de cinco anos. A multa civil fixada pela sentença (R$-2.000.000,00 para cada réu) é adequada à espécie e permanece hígida. – Procedência. Apelação e agravos retidos de Carlos Roberto Garcia Patrocínio não conhecidos. Agravos retidos de Emilio Bizon Neto não conhecido e desprovido. Apelações de Emilio Bizon Neto e Aliomar Mapelli parcialmente providos para redução da condenação, com provimento estendido a Carlos Roberto Garcia Patrocínio.